Tribunal: TJSP
Processo: 2284674-29.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Receptação – Liberdade provisória concedida mediante pagamento de fiança – Hipossuficiência comprovada – Afastamento da exigência – ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284674-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é paciente LUCAS ALVES
DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONVALIDARAM a
liminar de fls. 16/19 e CONCEDERAM a ordem para conceder ao paciente a
liberdade provisória independentemente de pagamento de fiança, mantendo-se as
medidas cautelares impostas pelo d. Juízo a quo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284674-29.2019.8.26.0000 -Voto no 16495
2
Habeas Corpus no
Voto
2284674-29.2019.8.26.0000
16495
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Lucas Alves dos Santos
Habeas corpus Prisão preventiva Receptação Liberdade
provisória
concedida
mediante
pagamento
de
fiança

Hipossuficiência comprovada
Afastamento da exigência

ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de “habeas corpus” com pedido de
liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Lucas Alves dos Santos, contra ato praticado pelo MM. Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de Campinas em que alega que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal nos autos no 1503475-31.2019.8.26.0548.
Esclarece que o paciente foi preso em flagrante no
dia 16/12/2019, pela suposta prática do delito do artigo 180, caput do Código
Penal. Em sede de audiência de custódia o d. Juízo a quo condicionou sua
liberdade ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, mesmo o paciente
deixando claro que é pobre e não possui condições de arcar com a fiança.
Diante disto, a impetrante pugna para que seja
determinada a imediata soltura do paciente dispensando-o de pagar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284674-29.2019.8.26.0000 -Voto no 16495
3
fixado a título de fiança. Juntou documentos.
Deferida a liminar (fls. 16/19) e prestadas
informações pela autoridade impetrada (fls. 29), por fim a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 33/34).
É o relatório.
2. A ordem deve ser concedida.
Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 16 de dezembro de 2019 pela suposta prática do delito do artigo
180, caput, eis surpreendido conduzindo veículo (motocicleta Honda CG
160, placas FUN 1539) o qual, ao ser pesquisado, constou tratar-se de
produto de roubo.
Durante elaboração do auto de prisão em
flagrante, o delegado de polícia arbitrou fiança no valor de R$ 1000,00. Em
audiência de custódia, o MM. Juiz a quo concedeu a liberdade provisória ao
paciente mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.000,00 (mil
reais), além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 24/25
dos autos originários).

Consoante destacado na decisão que deferiu a
liminar, a hipossuficiência financeira do paciente restou evidenciada nos
autos, sendo ele pobre na acepção jurídica do termo tanto assim o é que é
representado pela Defensoria Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284674-29.2019.8.26.0000 -Voto no 16495
4
Portanto, é o caso de convalidação da liminar já
deferida a fim de se afastar a fiança, mantidas as cautelares impostas pelo
Magistrado de primeiro grau.
3. Ante o exposto, convalido a liminar de fls.
16/19 e concedo a ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória
independentemente de pagamento de fiança, mantendo-se as medidas
cautelares impostas pelo d. Juízo a quo.
SILMAR FERNANDES
Relator